Tribunal: TJES
Processo: 5006427-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MODALIDADE CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. LEI Nº 14.010/2020. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de
Execução de Título Executivo Extrajudicial por Quantia Certa
, baseada em contrato de financiamento firmado com GERALDO DOS SANTOS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) identificar se a modalidade contratual do financiamento impacta o prazo prescricional; (ii) definir se o prazo prescricional aplicável é de cinco anos ou três anos; e (iii) estabelecer se a prescrição se consumou em razão da suspensão imposta pela Lei nº 14.010/2020 durante a pandemia da Covid-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento firmado entre as partes, por ser um contrato de trato sucessivo, gera obrigações que se renovam no tempo, sendo relevante a modalidade contratual para a definição do prazo prescricional. Nesse caso, a prescrição não se vincula ao prazo trienal aplicável às cédulas de crédito bancário, mas ao prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, uma vez que o contrato em questão constitui documento particular assinado por duas testemunhas (CPC, art. 784, III).

O termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela contratada, em 03/04/2016, independentemente de eventual vencimento antecipado da dívida.

A Lei nº 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020 em razão da pandemia da Covid-19, prorrogando o prazo final para o ajuizamento da execução para 21/08/2021, após o reinício da contagem em 31/10/2020.

Considerando que a execução foi ajuizada em 06/05/2021, dentro do prazo quinquenal, não há prescrição a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para execução de contrato de financiamento, por ser um contrato de trato sucessivo e assinado por duas testemunhas, é de cinco anos, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A modalidade contratual de trato sucessivo implica que o prazo prescricional se inicie a partir do vencimento da última parcela contratada.

A suspensão dos prazos prescricionais imposta pela Lei nº 14.010/2020 prorroga o prazo final para a prescrição, devendo ser computado a partir do dia 31/10/2020.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CPC, art. 784, III; Lei nº 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0008460-70.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 22/03/2024; TJES, Apelação Cível 0021715-57.2020.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 02/06/2023; STJ, AgInt-AREsp 2.003.540, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 30/09/2022.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006427-22.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: GERALDO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MODALIDADE CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. LEI Nº 14.010/2020. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de
Execução de Título Executivo Extrajudicial por Quantia Certa
, baseada em contrato de financiamento firmado com GERALDO DOS SANTOS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) identificar se a modalidade contratual do financiamento impacta o prazo prescricional; (ii) definir se o prazo prescricional aplicável é de cinco anos ou três anos; e (iii) estabelecer se a prescrição se consumou em razão da suspensão imposta pela Lei nº 14.010/2020 durante a pandemia da Covid-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento firmado entre as partes, por ser um contrato de trato sucessivo, gera obrigações que se renovam no tempo, sendo relevante a modalidade contratual para a definição do prazo prescricional. Nesse caso, a prescrição não se vincula ao prazo trienal aplicável às cédulas de crédito bancário, mas ao prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, uma vez que o contrato em questão constitui documento particular assinado por duas testemunhas (CPC, art. 784, III).

O termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela contratada, em 03/04/2016, independentemente de eventual vencimento antecipado da dívida.

A Lei nº 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020 em razão da pandemia da Covid-19, prorrogando o prazo final para o ajuizamento da execução para 21/08/2021, após o reinício da contagem em 31/10/2020.

Considerando que a execução foi ajuizada em 06/05/2021, dentro do prazo quinquenal, não há prescrição a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para execução de contrato de financiamento, por ser um contrato de trato sucessivo e assinado por duas testemunhas, é de cinco anos, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A modalidade contratual de trato sucessivo implica que o prazo prescricional se inicie a partir do vencimento da última parcela contratada.

A suspensão dos prazos prescricionais imposta pela Lei nº 14.010/2020 prorroga o prazo final para a prescrição, devendo ser computado a partir do dia 31/10/2020.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CPC, art. 784, III; Lei nº 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0008460-70.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 22/03/2024; TJES, Apelação Cível 0021715-57.2020.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 02/06/2023; STJ, AgInt-AREsp 2.003.540, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 30/09/2022.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5006427-22.2021.8.08.0024

APELANTE
: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

APELADO
: GERALDO DOS SANTOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra a r. sentença do id. 10377037, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “
Execução de Título Executivo Extrajudicial por Quantia Certa”
ajuizada pela apelante em desfavor de
GERALDO DOS SANTOS
.

Em suas razões (id. 10377039), a apelante sustenta que a dívida perquirida é advinda de contrato de financiamento, de modo que a prescrição trienal não seria aplicável, mas sim o prazo de cinco anos.

Aduz que o prazo menor seria aplicável apenas à letra de câmbio, à nota promissória e à cédula de crédito bancário, em consonância com o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, enunciado 71 das Obrigações Empresariais, Contratos e Títulos de Crédito, o que não é o caso dos autos, vez que o crédito é referente ao contrato de financiamento.

Defende que o termo inicial do prazo prescricional é contado da data do vencimento da última parcela por se tratar de obrigação contratual de trato sucessivo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença e afastar a prescrição da pretensão autoral, com a determinação de prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Extrai-se dos autos originários que a apelante, ora exequente em primeiro grau de jurisdição, arrima a sua pretensão executiva no inadimplemento do apelado do Termo de Adesão n° 32.845202-8 relativo ao Contrato de Financiamento para concessão de crédito no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago em 18 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 320,71 (trezentos e vinte reais e setenta e um centavos), com vencimento da primeira em 03/11/2014 e a última em 03/04/2016.

Verifica-se que a sentença proferida reconheceu a prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de que o título executado é uma cédula de crédito bancário, a qual possui prazo prescricional de três anos, com termo inicial na data de vencimento da última parcela.

Entretanto, com a devida vênia ao magistrado
a quo
, em uma detida análise dos documentos acostados aos autos, vislumbro que a pretensão executiva se fundamenta Termo de Adesão de contrato de financiamento, enquadrando-se em documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (CPC, art. 784, III), pelo que incide sobre a hipótese o prazo prescricional quinquenal do artigo do inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil. Sobre a hipótese:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO CORRESPONDE À DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATADA. O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA NÃO MODIFICA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela contratada. 2) “In casu”, vencida a última parcela contratual em 10/09/2016 e ajuizada esta ação em 29/04/2021, ou seja,
dentro do quinquênio previsto no art. 206, §5º, I, do CC, deve ser afastada a prescrição.
3) Recurso conhecido e provido para anular a sentença guerreada, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0008460-70.2021.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 22/03/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO. 1. A previsão contratual de vencimento antecipado da dívida consubstancia garantia para o credor, não tendo o condão de alterar o prazo prescricional. 2.
É quinquenal o prazo prescricional relativo à pretensão lastreada em documento particular assinado por duas testemunhas, nos termos do art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0021715-57.2020.8.08.0048; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 02/06/2023)

Destaco que é pacífica a jurisprudência dos Tribunais, em especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. (STJ; AgInt-AREsp 2.003.540; Proc. 2021/0330269-5; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022; STJ; AgInt-REsp 1.952.422; Proc. 2021/0220802-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/09/2022; STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.764.476; Proc. 2020/0247702-6; MT; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 08/11/2021).

No caso em exame, o vencimento da última parcela da avença estava previsto para o dia 03/04/2016 e, em atenção ao prazo quinquenal, em princípio, o termo fatal seria 03/04/2021.

Necessário pontuar que o ajuizamento da demanda ocorreu em 06/05/2021, o que, a princípio, poderia indicar que a pretensão autoral estaria prescrita.

Ocorre que nesse ínterim, foi publicada em 12/06/2020 a Lei nº 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) por ocasião dos efeitos da pandemia da Covid-19, impondo o sobrestamento dos prazos prescricionais até o dia 30/10/2020.

Significa dizer que pela disciplina legal acima citada o prazo prescricional foi retomado apenas em 31/10/2020, ao passo que entre o termo inicial (03/04/2016) e a data de início da suspensão (12/06/2020), decorreram 4 anos, 2 meses e 9 dias do prazo prescricional, remanescendo 9 meses e 21 dias para o término do prazo.

Nesses termos, a soma do período restante à data de retomada (31/10/2020), implica no termo final para ajuizamento da execução em 21 de agosto de 2021, seno inegável que não restou ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5°, I do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões